Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A UM DOS EXECUTADOS. SITUAÇÃO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADORA DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REPERCUSSÃO APENAS QUANTO À INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A não efetivação da citação não possui o condão de amparar a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, importando, ao revés, a consequência de que a interrupção da prescrição apenas ocorrerá quando tiver êxito o ato de comunicação processual, desde que isso ocorra antes de transcorrido o prazo de prescrição; ultrapassado o prazo prescricional, será impositiva a extinção do processo com resolução do mérito em razão da pronúncia de ofício da prescrição (Inteligência dos artigos 202, inciso I, do CC c/c artigo 240, § 2o, do CPC/2015).
2. Para que ocorra a prescrição intercorrente, faz-se necessária a inércia do exequente em promover a execução, nos termos do que dispõe o artigo 921, inciso III e parágrafos 1o e 4o, do Código de Processo Civil e consoante pacífica orientação jurisprudencial.
3. A inércia do autor em dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do processo com fundamento nos incisos II (paralisação por 1 ano por negligência das partes) ou III (abandono de causa decorrente da inércia do autor por mais de 30 dias) do artigo 485 do CPC/2015.
4. A extinção do processo por abandono de causa pressupõe a observância de uma dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, mediante a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado, via Diário de Justiça, na forma do artigo 485, § 1o, do CPC/2015. A não observância da dupla intimação importa mácula quanto ao itinerário previsto no artigo 485, § 1o, do CPC/2015, acarretando, com isso, a reforma da decisão extintiva.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.